Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra negativa de envio dos autos de cumprimento de sentença à Contadoria Judicial para apuração de erro de cálculo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a insurgência do executado quanto aos critérios de cálculo dos honorários advocatícios configuraria correção de erro material ou rediscussão de matéria já alcançada pela preclusão.
III. Razões de decidir
3. Após decisão que determinou a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial para observância da majoração dos honorários recursais promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (para 15% do valor atualizado da causa), o executado apresentou exceção de pré-executividade e impugnações limitadas a outros pontos, ensejando a preclusão da matéria.
4. A pretensão do agravante não é de correção de erro material, mas de insurgência contra critérios já fixados e consolidados, não sendo possível reabrir questão definitivamente decidida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes específicos.